Tribunal: STF
Processo: RHC 265148
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de furto qualificado. Pleito de afastamento das qualificadoras. Condenação com trânsito em julgado. Writ sucedâneo de revisão criminal. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Thiarles Eduardo Pribe Lucas contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.008.839/SC (evento 59).



    O Recorrente foi condenado à pena de 02 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4º, I e II, do Código Penal (evento 16).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta que o trânsito em julgado da condenação não deve obstar o conhecimento do habeas corpus substitutivo. Aduz que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal admite a utilização excepcional do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal sempre que verificada manifesta ilegalidade ou constrangimento ilegal evidente, como na espécie. Pleiteia o decote das qualificadoras de escalada e arrombamento, tendo em vista a falta de exame pericial. Requer seja determinado ao STJ que analise o mérito do HC 1.008.839/SC e, sucessivamente, seja concedida a ordem de habeas corpus, de ofício (evento 77).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 92). 



     



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 58):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL NÃO AJUIZADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Esta Corte reconhece a impossibilidade de uso do habeas corpus em substituição à revisão criminal. O trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Tribunal Superior, torna incognoscível o pedido de habeas corpus. 



    2. Assim, não está em curso processo do qual o Superior Tribunal de Justiça possa conhecer – art. 105 da Constituição Federal. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    O Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal:



    “Em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, entendo que não lhe assiste razão. 



    Este habeas corpus foi impetrado em 3/6/2025 e se insurge contra acórdão de apelação criminal que foi julgada em 8/10/2024. Na movimentação processual no sítio do TJSC, o trânsito em julgado da mencionada decisão ocorreu em 10/7/2025. E, em pesquisa realizada nesta Corte Superior, não consta a interposição de agravo em recurso especial pelo ora agravante.



    Este Tribunal Superior, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus em substituição à revisão criminal, uma vez que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n. 805.183/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, 6ª T., julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). 



    Apesar da ampliação do uso do writ, e sem descurar de sua importância na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está prejudicando as funções constitucionais desta Corte, em detrimento da eficácia do recurso especial, o que fragiliza a delimitação de teses para trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico. 



    Os impetrantes devem apresentar os pedidos de habeas corpus de forma adequada, direcionando-os à autoridade que tem atribuição para decidir sobre a questão, em primeiro lugar.



    No caso em apreço, a defesa não manejou a ação revisional no Tribunal de origem. 



    Assim, não está em curso processo que o Superior Tribunal de Justiça possa dele conhecer (art. 105 da CF), com a possibilidade de, durante o seu julgamento, deparar-se com irregularidade e conceder ordem de ofício (art. 654, § 2°, do CPP). 



    Em sentido idêntico, menciono, entre muitos, os seguintes julgados de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte:



    (...).



    Diante de tais considerações, entendo ser irretocável a conclusão da decisão ora recorrida, que não conheceu do habeas corpus impetrado. 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (evento 59).



    Desse modo, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14ª edição, rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Friso, ainda, que, a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.



    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.



    Em acréscimo, assento que a matéria trazida nestes autos referente ao decote das qualificadoras não foi debatida no acórdão impugnado. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente